Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-02.2013.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003209-02.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RICARDO BORGES ARANTES - CPF: 127.472.788-08 (APELADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, PARA EXTINGUIR O PROCESSO, POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Ainda que a prescrição intercorrente tenha sido reconhecida em sede de Exceção de Pré-Executividade, é incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em aplicação ao Princípio da Causalidade, uma vez que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, em razão de sua inadimplência, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo

Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade formulada por
Ricardo Borges Arantes
, para reconhecer a nulidade da citação por edital e, com isso, a ocorrência da prescrição, razão pela qual julgou o processo extinto, na forma do artigo 924, V, e 925, ambos do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a aplicação necessidade de aplicação do Princípio da Causalidade, de modo a condenar o executado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Com razão o banco apelante.

Isto porque, em respeito ao Princípio da Causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao feito constritivo, uma vez que se encontrava em mora ao tempo do ajuizamento da ação ainda que a prescrição intercorrente tenha sido reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1793007/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1670425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade proposta por Ortotech S.A. e outro à execução fiscal, ajuizada pelo INSS, para cobrança de crédito tributário. Na sentença, acolheu-se o pedido para extinguir a execução pela ocorrência da prescrição e fixar os honorários advocatícios. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para negar provimento ao recurso especial. II – (...) V -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
. Neste sentido, destacam-se: (AgInt no REsp n. 1.892.578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021 e REsp n. 1.768.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 29/6/2020). VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1760300/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO EXTINTO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente, em virtude de ausência de localização de bens, não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1777107/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para exonerar o banco exequente do pagamento das verbas sucumbenciais, em observância ao Princípio da Causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022